Tribunal: TJBA
Processo: 8002671-96.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002671-96.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: EDIANE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU, ALLISON CHARLE REIS ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato bancário não comprovado, determinou o cancelamento dos débitos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Regularidade do julgamento singular diante da existência de entendimento dominante sobre a matéria.

Ausência de comprovação inequívoca da contratação pela consumidora. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Quantum indenizatório fixado em patamar razoável e proporcional. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002671-96.2023.8.05.0078
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
EDIANE DE SOUZA SANTOS
.

A
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8002671-96.2023.8.05.0078, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto da Relatora.